Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0705181-37.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (suscitante) e a 4a Vara Cível de Taguatinga, tendo por objeto a condenação das empresas do Grupo G 44 Brasil a pagarem, a alguns dos autores, o lucro prometido em virtude do investimento que efetuaram, a restituírem, a outros, os valores vertidos, e a indenizar a todos por dano moral. 2. A Egrégia Câmara de Uniformização da Corte, no julgamento do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000, firmou a seguinte tese para o Tema 20: EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA - VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - ROL TAXATIVO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - NATUREZA EMINENTE CÍVEL DAS DEMANDAS - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - INVESTIDORES OCASIONAIS - VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA - CDC - INCIDÊNCIA. 1. A pretensão de devolução de valores pagos e da respectiva rentabilidade por parte do grupo econômico G44 Brasil não corresponde à dissolução parcial da sociedade. Tampouco se enquadra nas hipóteses previstas na Lei n. 11.697/2008 (LOJDF), art. 33, e na Resolução n. 23/2010, art. 2o, deste Tribunal, que versam sobre a competência absoluta, em razão da matéria, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, cujo rol, por ser taxativo, deve ser interpretado restritivamente. 2. Não possui natureza empresarial pretensão respaldada na dissonância entre a oferta e a prestação dos serviços. Dada a natureza eminentemente cível das demandas, a competência para apreciação de pretensões similares, de restituição de valores nas quais a G44 Brasil e/ou respectivo grupo econômico figurem como parte, é definida a favor das varas cíveis. 3. Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como "instituição financeira", mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do "investidor ocasional", ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica. 4. "O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021). 5. Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto. 6. O desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado respalda-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC. 7. Definida a competência das varas cíveis e a incidência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor para dirimir as lides propostas por investidores ocasionais envolvendo o grupo econômico G44 Brasil. (Ac. 1.434.339, Desa. Leila Arlanch, julgado em abril/22). Grifei. A tese quanto à competência já vem sendo aplicada por esta 2a Câmara, como se pode constatar dos acs. 1.429.345, 1.429.346 e 1.429.348, todos de junho deste e ano e da relatoria do eminente Des. Camanho. Trago à colação a ementa do último: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. G44 BRASIL. IRDR no 20. COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. 1. No que diz respeito à competência para análise das causas envolvendo vítimas de "pirâmides financeiras" praticadas pelas Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, deve-se adotar a tese firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), no sentido de que: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de 'pirâmide financeira'". 2. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga.“ Grifei. 3. Declaro a competência da 4a Vara Cível de Taguatinga (suscitada) – CPC 955, § único, II. Brasília, 18/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR